Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil S.A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema 1.150 do STJ).
2. A relação jurídica existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o.
3. Na espécie, constata-se que as microfilmagens e o extrato da conta individual da autora indicam depósitos de cotas em seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, aos “rendimentos” e à “atualização monetária”. O extrato da conta vinculada ao fundo PASEP menciona o pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, o que sugere ter ocorrido o lançamento de créditos na folha de pagamento da titular da conta vinculada ao programa. Não há prova da prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A na administração da conta PASEP da autora.
4. Apelação não provida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Unânime.